Tribunal: CARF
Processo: 10140.723180/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código FPAS, cabendo à Auditoria Fiscal a revisão deste enquadramento quando houver inadequação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723180/2015-45
ACÓRDÃO
2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DWG ASSESSORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código FPAS,
cabendo à Auditoria Fiscal a revisão deste enquadramento quando houver
inadequação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

.Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre a
remuneração pagas aos segurados empregados, relativa ao período de 01/01/2010 a 31/12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14/17), a ora Recorrente foi intimada, por
meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 24/04/2015 (e-fls. 80 e 81), a
apresentar diversos documentos e esclarecimentos referentes às suas obrigações tributárias,
porém, deixou de apresentar alguns documentos (cópia de Comprovante de Inscrição Estadual
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
3
como produtor rural, cópia de uma nota fiscal de venda de produção rural para cada mês do
período e escrituração contábil digital).
O objeto social do sujeito passivo, segundo consta do Contrato Social, é a prestação
de serviços de intermediação financeira, assessoria e consultoria empresarial, análise de créditos,
recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e financiamento entre consumidor e
instituição financeira, cria, recria e engorda de bovinos e serviços de hotelaria.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), registra o código “66.19-3-99 -
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente”, como
atividade principal do sujeito passivo.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027/2012, o código FPAS para a atividade do sujeito passivo é o 515 (Anexo
01). Contudo, as informações prestadas nas Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIPs) demonstram que o sujeito passivo enquadrou-se,
incorretamente, no código FPAS 604 (destinado a produtores rurais pessoas jurídicas).
Foi feito o reenquadramento da contribuinte no código FPAS 515, demonstrando-se
as diferenças de alíquotas em consequência desse reenquadramento. Com base nas informações
declaradas pela Contribuinte em GFIP, foi elaborada planilha de cálculos (DOC 07 – Demonstrativo
de Apuração1) detalhando, por natureza de contribuições, a base de cálculo e os valores lançados
no presente Auto de Infração.
A qualificação da multa de ofício (150%), nos termos do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, foi motivada pela conduta da ora Recorrente que, sabendo não ser produtora
rural, enquadrou-se no código FPAS 604 (como produtor rural), agindo de modo a reduzir (e
reduziu) o montante devido à Previdência Social, incorrendo nas hipóteses descritas nos arts. 71 e
72 da Lei no 4.502, de 1964.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 156/165):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
4
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código FPAS,
cabendo à Auditoria Fiscal a revisão deste enquadramento quando houver
inadequação.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a
real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando beneficiar-se por meio de
recolhimento a menor dos tributos devidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 185/194), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
b) após breve relato dos fatos, elenca, preliminarmente, as nulidades que
maculam o Auto de Infração, como a ocorrência de cerceamento de defesa pela
falta de intimação da Impugnante e o descumprimento do art. 28, § 9o, da Lei no
8.212, de 1991, “por ter utilizado exclusivamente a GFIP como fundamento para
constituição do pretenso crédito tributário”;
c) a improcedência do auto de infração em face da regularidade das contribuições
sociais e previdenciárias efetivadas pela Impugnante, pois conforme expresso na
Terceira Alteração no contrato social houve alteração no endereço da filial no 04,
que passou para a zona rural do Município de Rio Verde/MS, “com atividade
exclusiva de exploração agropecuária de cria, recria e engorda de bovinos”.
Portanto, os recolhimentos realizados sob o código FPAS 604 estão corretos, bem
como as informações lançadas nas GFIPs. Em relação ao fator de Risco de
Acidente do Trabalho (RAT), está sujeita ao recolhimento no percentual de 1%,
em razão da natureza de seu objeto social, “tendo em vista ser considerado de
baixo risco as atividades da empresa Impugnante”, laborando em equívoco o
Auditor-Fiscal ao exigir “o recolhimento de 2% a título de RAT, o que é inaceitável,
por ser ilegal”;
d) a indevida aplicação da multa qualificada, a qual afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e é fundada em norma infraconstitucional. A
penalidade imposta tem caráter abusivo e confiscatório, “chocando-se
frontalmente com o princípio constitucional que assegura o direito de
propriedade”. De mais a mais, a multa de 150% não pode subsistir, nem sequer
75%, uma vez que “não houve nos atos emanados pelo impugnante qualquer
sonegação ou fraude”, devendo, pois, ser afastada ou, quando menos, diminuída
consideravelmente a ponto de se adequar ao que é razoável;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
5
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa

A ora Recorrente pugna pela nulidade do lançamento por ter a autoridade
lançadora utilizado exclusivamente a GFIP como fundamento para constituição do crédito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
6
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a ora Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, bem como acerca da aplicação da MULTA ISOLADA,
mas não podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora
devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a alegação de não ser a GFIP o instrumento válido (e não
conter todos os elementos imprescindíveis) para apurar a base de cálculo e definir o quantum
devido, cabe esclarecer que as informações prestadas nas GFIPs servem como base de cálculo das
contribuições previdenciárias e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento (Decreto no 2.803/1998, art. 1o, § 3o). O presente lançamento, portanto, foi
alicerçado em documento elaborado pela própria empresa, sendo perfeitamente legítima a
constituição das contribuições previdenciárias devidas.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
7
Para além do exposto, a autoridade fazendária poderá efetuar o lançamento sem
sequer intimar o sujeito passivo previamente, quando dispuser de elementos suficientes para
constituição, entendimento sedimentado nos termos da Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Do Enquadramento no FPAS

Consta do Relatório Fiscal que as informações prestadas pela empresa autuada em
GFIP demonstram o seu enquadramento no código FPAS 604, o qual é destinado a produtores
rurais pessoas jurídicas. Conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal, a empresa foi intimada
a justificar tal fato e comprovar sua condição de produtora rural, sendo-lhe solicitada a
apresentação de “Cópia de Comprovantes de Inscrição Estadual como produtor rural” e “Cópia de
1 (uma) Nota Fiscal de venda de produção rural para cada mês do período”. A ora Recorrente,
entretanto, não comprovou sua condição de produtora rural.
Por sua vez, entende a Recorrente que em razão da natureza do objeto social, os
recolhimentos de contribuições previdenciárias realizadas sob o código FPAS 604 estão corretos, o
mesmo ocorrendo com os recolhimentos a título de RAT, pois, conforme expresso na Terceira
Alteração no contrato social houve modificação no endereço da filial no 04, que passou para a
zona rural do Município de Rio Verde/MS, “com atividade exclusiva de exploração agropecuária de
cria, recria e engorda de bovinos”.
Segundo a Fiscalização, os Livros Diário e Razão no 6, 7, 8 e 9, relativos ao período
fiscalizado, demonstram: - a inexistência de propriedade rural no ativo imobilizado, de custos,
gastos ou despesas de arrendamento de terras e pastagens, de insumos ou produtos veterinários,
de compra ou produção de animais para cria, recria ou engorda; - a ausência de registro de fatos
contábeis referentes à atividade rural, uma vez que os resultados contabilizados referem-se a
atividades comerciais que, de fato, constituem-se na atividade principal do sujeito passivo; - são
contabilizadas no período apenas receitas operacionais por prestação de serviços. Assim, embora
prevista no contrato social como atividade secundária, a pessoa jurídica não comprova ter
realizado cria, recria ou engorda de animais, o que poderia ter sido feito a partir de elementos
contábeis e fiscais que registrassem tais atividades.
Como bem explicitado pela decisão de piso, a classificação no código FPAS tem por
base a principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
8
objeto social, conforme declarado em seus atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ). No caso presente, o Contrato Social define que o objeto social da Recorrente é a
prestação de serviços de intermediação financeira, assessoria e consultoria empresarial, análise de
créditos, recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e financiamento entre
consumidor e instituição financeira, cria, recria e engorda de bovinos e serviços de hotelaria. Já o
CNPJ registra como atividade principal da empresa o código 66.19-3-99 – Outras atividades
auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente.
A Recorrente alega que apesar de não ter havido a comercialização de produtos
rurais, nem abertura de inscrição estadual, entre outros pontos, defende que houve investimento
na área o que já é capaz de reconhecimento de sua condição de produtor rural.
Acontece que, não há nenhum documento carreado aos autos que possa
comprovar a condição da Recorrente como sendo de produtor rural no período fiscalizado.
Sendo assim, correto o reenquadramento efetuado pela fiscalização no código FPAS
515 (Tabela I, do Anexo I, da IN RFB no 971/2009). Em face do referido reenquadramento surgiram
diferenças de alíquotas, tendo o Auditor-Fiscal elaborado planilha de cálculos (DOC 07 –
Demonstrativo de Apuração7), detalhando, por natureza das contribuições, a base de cálculo e os
valores lançados.
Dito isto, por não se desincumbir do seu ônus probatório, não merece reparos o
lançamento.

Da Multa Qualificada

A Recorrente insurge-se quanto a aplicação da multa majorada de 150%, inexistindo
fraude ou dolo.
A qualificação da multa aplicada foi fundamentada pelo auditor fiscal na disposição
contida nos artigos 71 a 72 da Lei no 4.502/64, entendendo pela ocorrência de sonegação e
fraude, com vistas à redução ou supressão do tributo devido.
Os fatos constantes no relatório fiscal são aptos a justificar a tipificação prevista no
artigo mencionado, uma vez que o sujeito passivo, de fato, simulou situação inexistente, ao qual
sabidamente não fazia jus.
A autoridade autuante justifica a qualificação da multa no final do seu relatório, ou
seja, impondo toda a fundamentação como ensejadora de uma das hipóteses doas artigos 71 a 73,
vejamos:
7. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. Sabendo não ser produtora rural, não tendo sequer
Inscrição Estadual como produtor rural, não sendo emissor de notas fiscais de
produtor rural oi de venda de gado no período, e mais, realizando apenas receita
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
9
operacional por prestação de serviços conforme demonstrado em sua
contabilidade, ainda assim, o sujeito passivo enquadrou-se no código FPAS 604
como produtor rural, agindo de modo de reduzir, e reduziu, o montante do
imposto devido diferindo o seu pagamento.
(...)
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma sequência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, reafirmando que cotejando as informações inseridas pela
Recorrente na GFIP com o Contrato Social e a sua Contabilidade, cristalina a ação para modificar
as características essenciais, de modo a reduzir a carga tributária.
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a simulação
de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. A contribuinte
não está aplicando a legislação à situação fática, mas simulando uma estrutura organizacional para
obter benefícios fiscais. No caso retratado, a aparência de licitude não se coaduna a realidade,
encoberta no plano formal, típica da simulação.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.

Da Retroatividade Benigna

Mesmo mantida a qualificação, temos que observar o instituto da retroatividade
benigna, pois este permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento
de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o
CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.735 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723180/2015-45
10
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARICAL PROVIMENTO para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 213
DF CARF MF
Original